Tribunal: TJSP
Processo: 2302060-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Paciente que, em tese, praticou crime de extorsão mediante sequestro, em concurso de agentes (incluindo um adolescente), tendo sido preso em flagrante delito em poder

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Paciente que, em tese, praticou crime de extorsão mediante sequestro, em concurso de agentes (incluindo um adolescente), tendo sido preso em flagrante delito em poder da vítima e de instrumentos utilizados para impingir violência e grave ameaça. Crime que teria sido motivado por dívida pela venda de drogas. Risco que a liberdade do paciente traz à persecução penal e ao meio social. Paciente reincidente (condenação anterior por tráfico de drogas). 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (CPP, art. 319). 3. Inviável o reconhecimento da aventada ilegalidade da prisão flagrancial do paciente, dada a caracterização do flagrante próprio, nos termos do artigo 302, I, do CPP. Mesmo que assim não fosse, eventual irregularidade restou superada com o advento da decretação da prisão preventiva, após a análise do preenchimento dos requisitos e pressupostos próprios. 4. Sendo a prisão preventiva decretada com estrita observância da sistemática processual vigente, não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência ou do devido processo legal. 5. Ordem denegada.